Tribunal: TJES
Processo: 5002228-88.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002228-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO MORENO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. CONDIÇÕES PARA O AJUIZAMENTO. PRÉVIA ADOÇÃO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTESTO DO TÍTULO. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, ante a inobservância das condições estabelecidas no Tema
nº
1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, notadamente a ausência de protesto do título executivo. A execução visa a cobrança de débitos que totalizavam R$ 2.509,19$ (dois mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos) à época da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Execução Fiscal ajuizada após a fixação do Tema 1.184 do STF e da edição da Resolução nº 547/2024 do CNJ impõe a aplicação imediata das novas condições da ação; (ii) estabelecer se a divergência na numeração da Certidão de Dívida Ativa (CDA) entre o título protestado e o título executado acarreta a extinção imediata do feito por ausência de interesse de agir, sem oportunizar a comprovação da correspondência ou o saneamento da falha pelo “Município”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Execução Fiscal ajuizada em data posterior à definição das teses vinculantes do Tema nº 1.184 do STF impõe a aplicação imediata das novas condições da ação.

4. O STF, no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, fixou que o ajuizamento da Execução Fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece critérios para a racionalização e a maior eficiência na tramitação das Execuções Fiscais, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência e economicidade processual, conforme tese fixada no Tema 1.428 do STF.

6. A existência de legislação municipal que prevê a possibilidade de parcelamento de débitos fiscais (art. 202 do Código Tributário Municipal e Decreto Municipal nº 13.645/2001) configura a adoção de providências administrativas prévias, satisfazendo o disposto no art. 2º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

7. O comprovante de protesto extrajudicial colacionado aos autos, mesmo com divergência de numeração da CDA, materializa a tentativa de resolução extrajudicial do débito, não podendo a divergência ser considerada irregularidade insuperável para a extinção imediata do feito.

8. A extinção imediata da execução, sem que se confira ao “Município” a oportunidade de sanar a falha ou comprovar a correspondência entre os títulos, especialmente após requerimento expresso de suspensão, viola os Princípios da Cooperação (art. 6º do CPC) e da Não Surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento da Execução Fiscal após a fixação do Tema nº 1.184 do STF e da edição da Resolução nº 547/2024 do CNJ está sujeito à demonstração de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e comprovação do protesto extrajudicial do título executivo.

2. A existência de lei municipal que prevê a possibilidade de parcelamento de débitos fiscais satisfaz a exigência de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, nos termos do
§
1º e
§
3º do art. 2º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, inciso VI; Código Tributário Municipal, art. 202; Decreto Municipal nº 13.645/2001; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 2º,
§
1º,
§
2º,
§
3º, e art. 3º.

- Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184 de Repercussão Geral; STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607 (Tema 1.428).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em razão da Sentença (id. 15690686) proferida nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em face de
ANTONIO MORENO DE OLIVEIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 15690688) alega o Apelante, em síntese: I) a irretroatividade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto a Execução Fiscal foi ajuizada antes de 19/12/2023, data de fixação da tese; II) a prevalência do limite de baixo valor estabelecido pelo próprio Município (Lei Municipal n. 8006/2022), em respeito à sua autonomia federativa, não se aplicando o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ; III) o título executivo (CDA) foi protestado corretamente, sendo a divergência de numeração entre as CDAs (Judicial x Protesto) uma falha administrativa de sistema; IV) a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil), visto que a questão da divergência no protesto da CDA, que motivou a extinção, foi suscitada de ofício sem prévia manifestação do Município.

Sem contrarrazões
ante a ausência de triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000688-63.2016.8.08.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ALVARO LOURENCO DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação Execução Fiscal
nº
5002228-88.2024.8.08.0011 interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
ANTONIO MORENO DE OLIVEIRA,
visando a cobrança de débitos que totalizavam R$ 2.509,19 (dois mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos) à época da inscrição.

O recurso de apelação foi interposto pelo Município em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), por carência de ação superveniente, em virtude da aplicação do Tema
nº
1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Resolução
nº
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A sentença impugnada fundamentou a extinção no fato de o valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquadrando-se como de baixo valor, o que, conforme a tese vinculante, exige a comprovação de diligências administrativas prévias ao ajuizamento, sob pena de ausência de interesse de agir. O juízo
a quo
concluiu que o título executivo que instruiu a ação não havia sido protestado, e o comprovante apresentado pelo Município referia-se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) diversa, gerando incerteza sobre a liquidez e exigibilidade do crédito.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a irretroatividade
do Tema nº 1.184 do STF
, a prevalência do limite de baixo valor fixado em lei municipal, a validade do protesto e a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

O
Pretório Excelso,
por ocasião da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados
de pedirem a suspensão do processo
para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Tal tese vinculante, fixada em 19/12/2023, estabeleceu as condições para o ajuizamento
da execução fiscal
, exigindo a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título (Item 2).

Após a finalização do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, editou a Resolução nº 547, de 2024, com o escopo de estabelecer critérios voltados à racionalização e à maior eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário,
fixando os seguintes parâmetros para o seu ajuizamento,
in verbis:

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A

tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá,
ainda
, de prévio protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:
(...)

Cumpre salientar que a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal reconhece, de forma inequívoca, a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar matérias voltadas ao aprimoramento da gestão administrativa e jurisdicional do Poder Judiciário, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade processual.

Tal entendimento restou consagrado no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, com repercussão geral reconhecida (
Tema 1.428
), em 19/09/2025, ocasião em que se firmou a tese de que
“
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência
”.

Fixadas tais premissas, verifica-se que, n
a hipótese vertente, a
Execução Fiscal
foi
ajuizada em 26/02/2024 portanto, em data posterior à definição da
s
tese
s

do Tema 1.184
, imp
ondo
-se a aplicação imediata das novas condições da ação, afastando-se,
de plano,
o argumento de irretroatividade.

Do mesmo modo,
sustenta o Apelante que a r. Sentença não poderia ter-se estribado no requisito temporal de paralisação processual por período superior a um ano, sob o argumento de que se trata de demanda recente, na qual teriam ocorrido movimentações processuais relevantes.

Todavia, constata-se que o fundamento jurídico que embasou o reconhecimento da carência de ação não se encontra na eventual inércia processual, mas, sim, na inobservância das condições legais para o ajuizamento da demanda, conforme delineado no Tema nº 1.184 da repercussão geral, bem como nos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Nesse viés
,
o Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem,
como condição indispensável para o ajuizamento de execuções fiscais
— independentemente do valor do crédito exequendo — a demonstração de prévia tentativa de conciliação,
ou a
adoção de medidas administrativas aptas à resolução do débito, e a comprovação do protesto extrajudicial do título executivo, em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte.

Destarte
, incumb
e ao exequente
, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal já sob a égide do referido precedente vinculante, o ônus de comprovar o esgotamento das vias extrajudiciais pertinentes à satisfação do crédito tributário, bem como a efetivação do protesto do título que instruiu a demanda executiva,
ou a sua dispensa
.

In casu,
e
ntendo que
o Município logrou demonstrar a adoção de providências administrativas voltadas à satisfação do crédito tributário
.

Nos termos do artigo 2º, §1º, da Resolução nº 547/2024 do
CNJ
, a exigência de demonstração de tentativa prévia de conciliação pode ser satisfeita
pela
existência de legislação geral de parcelamento,
pel
a oferta de benefícios na via administrativa — como a redução ou extinção de juros e multas — ou, ainda,
com
a disponibilização de oportunidade concreta de transação, na qual o executado, em tese, possa enquadrar-se.

No caso do Município de Cachoeiro de Itapemirim, verifica-se que o Código Tributário Municipal, em seu artigo 202, estabelece a possibilidade de parcelamento dos débitos fiscais, sendo tal procedimento devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal nº 13.645/2001.

Deste modo,
resta evidenciado o cumprimento da exigência disposta no artigo 2º da mencionada Resolução, consoante o disposto em seu §3º, não havendo que se falar em ausência de tentativa de composição extrajudicial por parte do ente municipal.

Ademais, não obstante, o juízo
a quo
tenha desconsiderado a existência de protesto extrajudicial do título, sob o fundamento de haver divergência entre a numeração constante da Certidão de Dívida Ativa executada (CDA nº 176/2024) e aquela constante do título protestado (CDA nº 262/2024), o Município esclareceu que tal disparidade decorre de peculiaridade do sistema administrativo adotado, pelo qual os débitos consolidados para fins de protesto recebem nova numeração de CDA, sem que isso implique alteração da substância do crédito tributário.

Importa sublinhar que o protesto consubstancia ato formal que materializa a tentativa de resolução extrajudicial do débito, sendo o comprovante colacionado aos autos apto a demonstrar que o título nº 262/2024, atinente à dívida do executado, foi regularmente protestado em 11 de abril de 2024.

Ademais, tratando-se a divergência de numeração de mera irregularidade formal, supostamente decorrente de vício sistêmico, a extinção imediata da execução, sem que fosse conferida ao Município a oportunidade de comprovar a correspondência entre os títulos ou de sanar a referida falha, sobretudo após ter sido expressamente requerida a suspensão do feito com essa finalidade
(id. 15690682)
, configura violação aos Princípios da Cooperação e da Não Surpresa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento,
anulando a r. sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.